Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-66.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702924-66.2022.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: RAQUEL ALVES FONSECA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 39740244 da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de RAQUEL ALVES FONSECA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por não ter o autor promovido ato necessário ao cumprimento da liminar e citação do réu, ao deixar de recolher as custas intermediárias complementares para realização de nova diligência, conforme diferença apurada pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 39740248), o autor pleiteou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Quanto ao mérito, asseverou que a resolução do processo, sem exame do mérito, por inércia a respeito da prática de atos e as diligências que lhe incumbiam (artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil), somente seria possível após a sua prévia intimação pessoal, formalidade que não teria sido observada no caso em exame. Prossegue o apelante asseverando que a resolução do processo, sem exame do mérito, caracteriza excesso de rigor e formalismo, em desprestígio ao princípio da celeridade processual. Ao final, postula a cassação da r. sentença, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob os ID’s 39740249 e 39740250. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento (ID 40928415), as partes litigantes noticiaram a celebração de acordo envolvendo a dívida relacionada ao veículo objeto da demanda, e postularam a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil (ID 40217011). É o relatório. Do teor do acordo celebrado pelas partes (ID 40217011), constata-se que ficou convencionado o pagamento da quantia de R$ 31.712,73 (trinta e um mil setecentos e doze reais e setenta e três centavos), com vencimento em 28/09/2022. Tendo em vista que já se encontra superado o termo final para cumprimento da obrigação pactuada pelas partes transigentes, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso de apelação. Em virtude da possibilidade de perda do interesse recursal, determino a retirada do processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.